Tribunal: STF
Processo: RE 1550520
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de Mato Grosso interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 11) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:  



    RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONCESSÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DETERMINADA EM SENTENÇA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS EM GARANTIR INTEGRALMENTE O DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO GENÉRICA E INCERTA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação dos arts. 2º, 23, II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral.  



    Sustenta que, embora qualquer ente federado possa figurar no polo passivo da demanda, incumbe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação imposta ao ente competente, em conformidade com as regras de repartição de competências.



    É o relatório. Decido.  



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou entendimento assim ementado:



     



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.



    (RE 855.178 ED, Relator p/ acórdão Ministro Edson Fachin, DJe- 16.4.2020)



    O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.



    Para além disso, dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à responsabilidade do custeio do procedimento cirúrgico demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional local, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente